Tribunal: TJBA
Processo: 0001008-48.2013.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001008-48.2013.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TARCILIO SANTOS OLIVEIRA SILVA e outros (2) Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA, ASSUCENA GORDIANO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS MENORES DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115 DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. - No caso em análise, os apelantes foram condenados à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). - Nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal, a pena aplicada de 09 (nove) anos prescreveria em 16 (dezesseis) anos. - Conforme comprovado nos autos, ambos os réus eram menores de 21 anos à época dos fatos, ocorridos em 02/09/2013, devendo o prazo prescricional ser reduzido pela metade, conforme dispõe o art. 115 do Código Penal, resultando em 08 (oito) anos. - Entre a data do recebimento da denúncia (13/09/2013) e a publicação da sentença condenatória (08/11/2023), transcorreu lapso temporal superior a 10 (dez) anos, ultrapassando o prazo prescricional reduzido de 08 (oito) anos. - Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade dos apelantes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001008-48.2013.8.05.0258, em que figuram como apelantes ARLINDO CORREIA REZENDE JUNIOR e RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso para declarar extinta a punibilidade dos apelantes ARLINDO CORREIA REZENDE JUNIOR e RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Relator.